Tribunal: TJPA
Processo: 0809284-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809284-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BELO SUN MINERACAO LTDA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL E MINERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLO ATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. LEGITIMADO.
RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP.
VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E ESTIMATIVO. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 60/2015. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO 169 DA OIT. LICENÇA AMBIENTAL CONCEDIDA. LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. CASSAÇÃO DA DECISÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA LICENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, na ação civil pública deferiu a

tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da licença ambiental estadual nº 2012/5028 e 2015/5340 deferida em favor da empresa Belo Sun Mineração Ltda, para instalação do Projeto Volta Grande, destinado à atividade de mineração no município de Senador José Porfírio/PA, até que seja realizado o estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de 10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu, bem como, a consulta prévia, livre e informada e o conhecimento dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, nos termos previsto no art. 6º, da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho- OIT;

2.
À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, a presunção de que entre os afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública, nos termos constante no art. 134, da Constituição Federal;

3.
Diante da inexistência da demonstração de dano, do caráter indeterminável dos beneficiários, dos diferentes pedidos, e em sendo estes fatores impeditivos da exatidão do valor econômico da pretensão, que não autoriza sua fixação em quantia elevada, o valor da causa deve ser por estimativa, se pautando pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Constatada a exorbitância no valor atribuído à causa, a redução é medida que se impõe;

4.
O marco inicial da contagem da prescrição somente iniciará a partir do encerramento do procedimento administrativo maior (licença de instalação), com a decisão final a respeito do licenciamento postulado à luz de todos os pareceres, laudos periciais e legislação em vigor. No caso concreto, a licença de instalação encontra-se suspensa por decisão judicial diversa, até que se elabore o Estudo de Componente Indígena – ECI;

5.
A Portaria Interministerial nº 60, em seu texto legal restringi a sua aplicação aos quilombolas e indígenas e aos Termos de Referência a partir de 28/10/2011. Afastada a sua aplicação ao Termo de Referência do projeto em questão, datado de 15/10/2010;

6.
Exigindo

consulta prévia, o decisum incorreu em equívoco, uma vez que embora tradicional, a comunidade ribeirinha “não reúne as características tribais”, requisito indispensável para ser destinatária da Convenção 169 da OIT. Inaplicável a Convenção 169 da OIT;

7. Como mecanismos de participação direta da população na proteção da qualidade ambiental, as audiências públicas, oficinas participativas e reuniões no processo de licenciamento ambiental encontram-se regulamentadas pela Resolução do CONAMA nº 237/1997;

8.
Da análise dos autos na origem verifico que as comunidades (incluídos os “ribeirinhos”) residentes à margem do rio localizadas no raio de 10 km, foram ouvidas e participaram de várias etapas do procedimento;

9.
À mingua da prova fática das alegações da autora, a concessão da tutela, que ordena a suspensão do licenciamento do projeto, é temerária, o que ocasiona por consequência o
perriculum in mora
inverso, estando a agravante impedida de dá continuidade ao projeto, bem como, de cumprir a determinação judicial proferida nos autos do processo em tramitação na Justiça Federal;

10.
Ponderando os prejuízos, decerto que diante da incerteza dos fatos narrados na inicial, em contraponto com a documentação de aprovação do projeto, chancelada pelo órgão executivo dotado de atribuição para a produção de ato vinculado, cuja legitimidade se presume por imperativo de atributo dos atos administrativos, seguramente prevalece a validade do projeto;

11
. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária realizada na data de 25/03/2024, à unanimidade, conhecem e
dão
parcial provimento ao agravo de instrumento, para cassar a ordem de suspensão da licença ambiental nº 2012/5028 e 2015/5340, restabelecendo seus efeitos para todos os fins habilitados

e fixar

o valor da causa em R$300.000,00

(trezentos mil reais)
, nos termos da fundamentação lançada no voto. Mantidos os demais termos da decisão.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 10107615), interposto pela Belo Sun Mineração LTDA. contra decisão do juízo da Vara Agrária de Altamira (Id. 62472151)

que,
na ação civil pública
–
processo nº 0801861-11.2020.8.14.0005
, proposta pela Defensoria Pública, como substituta processual, em defesa dos interesses coletivos envolvidos,
deferiu a tutela de urgência
requerida,
determinando a suspensão dos efeitos da licença ambiental nº 2012/5028 e 2015/5340
,
até que seja realizado o estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de 10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu, bem como, a consulta prévia, livre e informada e o conhecimentos dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, conforme previsto no art. 6º, da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho- OIT.
Para o caso de descumprimento da medida, foi fixado
astreintes
diárias na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais a agravante argui
a preliminar de

ilegitimidade ativa

da

Defensoria Pública do Estado do Pará ao argumento de que não há

nos autos qualquer documentação que comprove a existência de associação ou grupo formalmente constituído, bem como, a ausência de prova da hipossuficiência dos substituídos.

Aduz a
ocorrência da prescrição da pretensão autoral em anular o Licenciamento Ambiental desde a Licença Prévia
, por força dos art. 206, §3º, V, do Código Civil e no que diz respeito à Reparação Civil, nos termos do art. 21, da Lei nº 4.717/65. Informa que o processo de licenciamento se iniciou em 27/02/2012, com o protocolo do EIA/RIMA perante a SEMAS e a 1ª licença ambiental expedida foi a licença prévia nº 1.312./2014, de 20 de fevereiro de 2014, tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos quando do ajuizamento da presente ação (5/8/2020).

Argui a incompatibilidade entre a decisão agravada e a decisão do agravo de instrumento nº
0003183-22.2017.814.0000, interposto pela Belo Sun Mineradora LTDA referente a ACP nº
0005149-44.2013.814.0005.

Diz não aplicável ao presente caso a Convenção da OIT 169, bem como da Portaria Interministerial nº 60/2015, aplicável à indígenas e quilombolas com território minimamente identificado e delimitado oficialmente, inexistindo a plausibilidade do direito.

Demonstra a existência do
perriculum in mora
inverso, tendo a decisão agravada partido de premissa equivocada, qual seja – aplicação da Convenção da OIT 169. Não resta demonstrado nos autos a urgência para debelar uma situação de risco iminente, pois a licença de instalação está suspensa por força da decisão do TRF 1ª Região.

Requer a retificação do valor da causa, reduzindo a um valor não superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Pugna pelo
conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para cassar a decisão agravada nos termos requeridos.

Junta documentos (Ids.10109366, 10109367, 10109368, 10109369, 10109370, 10109371, 10109372, 10109373, 10109374, e 10109375).

Processo distribuído a relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que suscita a prevenção desta magistrada que figurou como relatora nos recursos de agravo de instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000 e 0810765-69.2019.814.0000.

Decisão interlocutória atribuindo efeito suspensivo ao recurso (Id. 10289738).

Termo de ciência da Defensoria Pública da decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 11000368).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 12376799).

Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 12367953).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão de Id. 10289738.

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, na ação civil pública – processo nº 0801861-11.2020.8.14.0005,
deferiu a tutela de urgência
,
determinando a suspensão dos efeitos da licença ambiental estadual nº 2012/5028 e 2015/5340
deferida em favor da empresa BELO SUN MINERAÇÃO LTDA, para instalação do projeto Volta Grande do Xingu, destinado à atividade de mineração no município de Senador José Porfírio/PA,
até que seja realizado o estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de 10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu, bem como, a consulta prévia, livre e informada e o conhecimentos dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, conforme previsto no art. 6º, da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho- OIT
, nos termos dos excertos a saber:

“(...)1.1.

COMPETÊNCIA

Suscita a empresa BELO SUN a possibilidade deste juízo declarar-se incompetente para o processamento do feito se entender pela existência de outra jurisdição concorrente mais adequada para a solução da situação coletiva controvertida.

Cita a existência e aplicação da Recomendação n° 76, do CNJ e menciona a necessidade de se privilegiar a coerência das decisões judiciais.

Decido.

Como mencionado pelas partes, diversos processos foram ajuizados pela DPE, MPE e MPF em face dos requeridos visando a paralisação do empreendimento minerário na Volta Grande do rio Xingu, mas, como pontuado pelo contestante, com causas de pedir distintas.

Neste processo, a autora questiona a posse e propriedade dos ribeirinhos estabelecidos ao longo do rio Xingu e que serão atingidos pelo empreendimento e que não teriam sido considerados quando da elaboração dos estudos de impacto socioambientais do empreendimento, objeto este distinto dos demais que se encontram em tramitação nesta especializada.

Também denoto do caderno processual que o objeto desta demanda difere das demais ações tramitando em outros juízos, seja na Comarca de Senador José Porfírio ou na Justiça Federal.

Continuo esclarecendo que pelo apresentado pelas partes nestes autos, as demandas tratadas na Justiça Federal tratam da análise do componente indígena e quanto à competência para a realização dos estudos de impacto ambiental, entendendo os insurgentes que ao invés da SEMAS, caberia ao IBAMA a realização de referido procedimento.

Por sua vez, as demandas ajuizadas nesta Vara Agrária têm como pano de fundo discussões quanto à posse daqueles que serão atingidos pelo empreendimento, sob diversos ângulos, argumentos e fundamentos.

Pelos argumentos apresentados pelo contestante, o que se observa é sua preocupação quanto emissão de decisões judiciais conflitantes por juízos diferentes.

Ocorre que o controle da competência adequada já vem sendo realizada por este juízo nos diversos processos submetidos à apreciação desta especializada, que se baliza para verificação de sua competência no disposto no disposto na Resolução n° 018/2005-GP, do TJE-PA, que normatizou:

Art. 1°. As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único: Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e qualquer fase do processo, de oficio, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

(...)

Art. 3º. Na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal.”

Frise-se que em mais de uma ocasião as decisões deste juízo, nos outros dois processos coletivos em trâmite nesta vara em que se questiona o empreendimento minerário da requerida BELO SUN, foram alvo de questionamentos junto ao TJPA, sendo que em nenhum momento se questionou a validade e competência das decisões emanadas por esta especializada, sendo certo que o TJPA, nem mesmo de ofício, chegou a afastar a competência desta vara para apreciação dos referidos feitos.

Deste modo, partindo da premissa do autor, de que o projeto de mineração será implementado sem considerar a existência da população ribeirinha havida ao longo do rio Xingu, por certo que tal fato implicará na perda da posse destes territórios por uma coletividade de pessoas, imóveis estes que se localizam em zona rural e com desenvolvimento de atividade econômica rural, atraindo, desta maneira, a competência desta especializada para o julgamento da matéria.

Verifico ainda que o insurgente procura se socorrer da Recomendação n° 76, do CNJ, que, por sua vez, recomenda observar o disposto no artigo 139, X, do CPC, estimulando o uso das ações coletivas quando se deparar com a existência de diversas demandas judiciais individuais repetitivas.

No caso presente, já se está diante de uma demanda coletiva, não havendo de se invocar a aplicabilidade de referida Recomendação, que, aliás, para fins de registro, já foi utilizada por este juízo em outros processos envolvendo a mesma empresa requerida (BELO SUN), em que diversas demandas individuais, em torno de 30, mais ou menos, foram ajuizadas na Comarca de Senador José Porfírio e posteriormente declinadas para esta especializada, que buscou aplicar o disposto no artigo 139, X, do CPC, mas que diante do silêncio dos legitimados e por se tratarem de ações individuais, acabou suscitando conflito negativo de competência junto ao TJ-PA.

Deste modo, pelas razões expostas, entendo ser este juízo competente e adequado para a apreciação do feito.

1.2.
ILEGITIMIDADE ATIVA

O requerido BELO SUN suscita questionamento quanto à legitimidade adequada da Defensoria Pública Estadual em propor a presente demanda, dispondo que existem outros legitimados e que os substituídos têm direito a um substituto adequado.

Decido.

A empresa BELO SUN não nega que a autora é legitimada para ingressar com a ação, e nem poderia afirmar diferente ante o previsto no artigo 5°, II, da Lei 7347/85, in verbis:

“Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

II - a Defensoria Pública;

(...)”

De certo modo, salutar a preocupação da requerida pois, ao que parece, busca verificar qual dos legitimados concorrentes está mais apto a ingressar com a demanda em favor dos substituídos processuais, no caso presente, os ribeirinhos que vivem ao longo do rio Xingu e que, segundo a autora, não teriam sido incluídos nos estudos de impacto socioambiental do empreendimento.

Pois bem. Verifico que o próprio caderno processual responde ao questionamento do requerido, uma vez que resta incontroverso nos autos, conforme citado pelo próprio demandado em sua defesa, que a Defensoria Pública Estadual acompanha a implantação do empreendimento há quase uma década, tendo inclusive participado da primeira audiência pública em que se discutiu a implantação do empreendimento.

Ademais, extrai-se também dos autos que a autora está acompanhando de maneira efetiva a implantação do projeto, tanto é verdade que já ingressou com outras demandas judiciais questionando sua instalação, tendo promovido a juntada, nestes e em outros processos em tramitação nesta vara, de diversos estudos técnicos e relatórios de vistoria em que se percebe a presença de referida instituição dentro das comunidades hipossuficientes que serão atingidos pelo empreendimento.

Neste contexto, extrai-se ainda do caderno processual os depoimentos da população diretamente afetada pelo empreendimento minerário no sentido de que ante a situação de abandono em que se encontram buscam na Defensoria Pública uma alternativa para ter seus direitos respeitados pela empresa requerida e pelo Estado do Pará.

Rejeito, portanto, a preliminar.

1.3
PRESCRIÇÃO

A requerida BELO SUN entende já ter ocorrida a prescrição da pretensão autoral em anular o Licenciamento Ambiental desde a Licença Prévia, por força do disposto nos artigos 206, §3°, V, do CC, e no que diz respeito à reparação civil, nos termos do artigo 21, da lei 4717/65.

Decido.

Não ocorreu a prescrição apontada.

O artigo 206, §3°, V, citado pelo requerido se refere à prescrição trienal da reparação civil.

No caso presente, a empresa requerida afirma que, por força de decisão judicial, a licença de instalação está suspensa, não tendo se iniciado a efetiva desocupação dos moradores da área a ser atingida pelo empreendimento.

Deste modo, face a própria argumentação do contestante, não há, por ora, como mensurar quais os eventuais prejuízos a ser suportado pelos eventuais moradores ribeirinhos suscitados na petição inicial, não tendo, desta feita, nem ao menos iniciado a contagem do prazo prescricional para verificação dos eventuais danos ocasionados aos substituídos.

O requerido propõe ainda a aplicação por analogia do artigo 21, da Lei 4717/65 (Ação Popular), pugnando pelo reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão da autora.

Por sua vez, a autora postula em sede de tutela de urgência a suspensão do procedimento de licenciamento ambiental e no mérito a declaração de nulidade do EIA/RIMA e de todos os atos subsequentes do licenciamento ambiental., bem como a condenação em perda e danos.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1°, I, da Resolução CONAMA 237/97, o licenciamento ambiental é definido como:

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso

Ainda de acordo com a mesma resolução, em seu artigo 8°, o procedimento de licenciamento ambiental será controlado pelo Poder Público, dentre outras maneiras, com a expedição das seguintes licenças:

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.

Como visto, o licenciamento ambiental possui natureza complexa, possuindo vários procedimentos que não são independentes entre si, já tendo decidido o STJ, no julgamento do RESP 1072463-SP, Rel Min Castro Meira, DJ 22/08/2013, que
o prazo prescricional somente passará a correr quando do encerramento do procedimento maior, leia-se, quando concedida a licença de operação.

Deste modo, como no caso presente a LO ainda não foi concedida, não estando ainda autorizada a operação da atividade mineradora, é lícito aos interessados questionar a validade dos EIA/RIMA, bem como das licenças já concedidas, prévia e de instalação.

Repise, as licenças prévia e de instalação não possuem um fim em si mesmo, fazendo parte de um procedimento maior que culminará, caso aprovadas e cumpridas as condicionantes previstas nas mesmas, com a concessão da licença de operação, momento a partir do qual iniciará o cômputo do prazo prescricional para questionar a validade do procedimento como um todo.

Deste modo, pelas razões expostas, rejeito a prescrição apontada pela requerida BELO SUN.

1.4.
VALOR DA CAUSA

O requerido BELO SUN questiona o valor atribuído à causa, entendendo que este não pode ultrapassar o montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Decido.

Nos termos do artigo 291, do CPC, “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente auferível”, prevendo o artigo 292, §3°, do CPC, que o valor da causa deverá corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Neste sentido é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no RESP 95311 – MT, em que estipulou que
nos casos em que se discute a nulidade do licenciamento ambiental, o valor da causa deve corresponder, a princípio, ao benefício econômico pretendido.

Deste modo, correto o valor atribuído à causa pelo autor, não merecendo retoque.

1.5

DO PEDIDO LIMINAR

(...)

Deste modo, consoante as razões precedentes,
concedo a tutela de urgência reclamada (art. 300, do Código de Processo Civil) e determino a suspensão dos efeitos do licenciamento ambiental nº 2012/5028 e 2015/5340,
da empresa Belo Sun Mineração LTDA, que tramita na Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)
, até que seja realizado estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de 10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu,
bem como a
nova consulta prévia, livre e informada e o consentimento dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, conforme previsto no artigo 6º, da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Para o caso de descumprimento da medida, fixo multa diária de 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilização criminal dos envolvidos.(...)”

Da preliminar - de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública

Aduz a agravante ser a Defensoria Pública do Estado ilegítima para ajuizar a presente ação civil pública
,
vez que atua como substituto processual das “comunidades ribeirinhas”, sem haver nos autos qualquer documentação que comprove a existência de associação ou grupo formalmente constituído, bem como, a ausência de prova da hipossuficiência dos substituídos. Afirma não existir lista de nomes dos substituídos, endereços, termos de comparecimento à DPE ou documentos que evidencie tratar-se de um grupo social distinto dos demais nacionais.

O cerne da questão é saber se a Defensoria Pública tem legitimidade para ajuizar a presente ação civil pública, buscando assegurar o direito ao território (posse/propriedade) aos “povos ribeirinhos”, estabelecidos ao longo do Rio Xingu, na região conhecida como Volta Grande, Município de Senador José Porfírio,
em razão dos possíveis danos decorrentes do licenciamento ambiental nº
2012/5028 e 2015/5340
, o qual “supostamente” não considerou em seus estudos o diagnóstico socioambiental e ocupações dos “povos ribeirinhos” e nem assegurou a eles o direito à participação, consulta e consentimento prévio
,
nos termos previstos no Pacto São José da Costa Rica e Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT
.

A legitimidade ativa para propor a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico é disciplinado pelo art. 5º, da Lei Federal nº 7.347/85, dentre os quais destaca-se como legitimado a Defensoria Pública, vejamos:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

II -
a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.943/DF, declarou a constitucionalidade do art. 5º, II, da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 11.448/07, consignando ter a Defensoria Pública legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos difusos, coletivos, e individuais homogêneos.

Segue a ementa do julgado:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (artigo 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO artigo 2º DA LEI N. 11.448/2007).
TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO:
DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: artigo 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”

Posteriormente à fixação da constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 733.433, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou
tese de repercussão geral
-
TEMA 607
, no sentido de que:

“
A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de

direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.”

Veja-se a ementa do acórdão:

“Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública.
Legitimidade da
Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos
. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal.
Discussão acerca da constitucionalidade do art.
5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09.
Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário.
Assentada a tese de que a
Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas."
( RE 733.433-RG, Rel. Min. DIASTOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2016).”

À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, a presunção de que entre os afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública, não esvaziando, totalmente, a finalidade de função essencial à justiça, constante no art. 134, da Constituição Federal
. Ressalto ainda, que não há necessidade da provocação direta da pessoa/grupo vulnerável economicamente para que a Defensoria Pública do Estado do Pará passe a ter legitimidade ativa para a ação civil pública.
É suficiente um juízo abstrato, acerca da extensão subjetiva da prestação jurisdicional, favorecendo, mesmo que não exclusivamente, os mais carentes, os hipossuficientes, os vulneráveis.

“A expressão “
necessitados”
(art. 134 , caput, da Constituição ), que qualifica, orienta e enobrece a atuação da
Defensoria

Pública
, deve ser entendida, no campo da
Ação

Civil

Pública
, em sentido amplo, de modo a incluir, ao lado dos estritamente carentes de recursos financeiros - os miseráveis e pobres -, os hipervulneráveis (isto é, os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras), enfim todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de poder econômico ou político, 'necessitem' da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção, mesmo que contra o próprio Estado. (...) (REsp 1.264.116/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 13/04/2012).”

Desse modo, à luz do art. 134 da Constituição Federal, que incumbe à Defensoria Pública a defesa dos necessitados
, reconheço a legitimidade ativa da Defensoria Pública do Estado do Pará para a propositura da presente Ação Civil Pública em questão.

Preliminar rejeitada.

Da preliminar - de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo

Em memoriais a agravante argui a incompetência absoluta do juízo de origem para julgar a demanda e a ausência de atribuição da Defensoria Pública Agrária e Fundiária, a violar o princípio do defensor natural, vez que a causa de pedir dizem respeito à questão de natureza ambiental, qual seja, suspensão/anulação dos processos de licenciamento ambiental.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Na ação de origem, a autora questiona a posse e propriedade dos ribeirinhos estabelecidos ao longo do rio Xingu e que serão atingidos pelo empreendimento e que não teriam sido considerados quando da elaboração dos estudos de impacto socioambientais,
tendo
como pano de fundo discussões quanto à posse daqueles que serão atingidos pelo empreendimento
, sob diversos ângulos, argumentos e fundamentos.

A Resolução n° 018/2005-GP, do TJE-PA, normatizou a competência das Varas Agrárias:

“Art. 1°. As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias
são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único: Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e qualquer fase do processo, de oficio, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

(...)

Art. 3º.
Na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal.”

Concluo dizendo que, partindo da premissa de que uma vez implementado o projeto de mineração implicará na perda da posse dos imóveis (localizados na zona rural), atrai a competência para Vara Especializada (Agrária), por consequência do Defensor Público Estadual com competência para atuação na Vara Agrária.

Preliminar rejeitada.

Da necessidade de retificação do valor da causa

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao valor da causa fixado em R$1.203.250.000,00, ao fundamento de que o valor da causa atribuído na inicial corresponderia ao valor do benefício econômico e que por isso estaria adequado.

Pugna o agravante pela reforma da decisão para atribui o valor à causa em R$300.000,00 (trezentos mil reais), para efeitos meramente fiscais.
Argumenta que o valor de R$1.203.250.000,00, não é o valor do benefício econômico envolvido e sim o valor do custo do empreendimento.

A controvérsia nesse ponto consiste em definir se é possível a estipulação de critérios para a atribuição do valor da causa em ações coletivas, especialmente quando se mostra inviável a determinação de seu exato conteúdo econômico.

O art. 291, do CPC, dispõe que o valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerando como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda, vejamos:

“Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”

No caso o

seu proveito econômico não está, necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, mas muitas vezes representará os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual.

Ademais, em razão da natureza da ação, é provável que seja difícil ou impossível estimar com precisão o valor da condenação pecuniária pleiteada ou da obrigação de fazer ou não fazer que se busca,
devendo-se evitar a fixação por estimativa do valor da causa em valor excessivamente baixo ou excessivamente elevado, não podendo se distanciar da razoabilidade.

Na hipótese, o autor fixou o valor da causa em R$1.203.250.000,00, justificando ser o custo do empreendimento
.

Não cuidou o autor de apontar o número, ainda que estimado, de prejudicados com o suposto dano ambiental, nem tão pouco apresentou o valor do prejuízo, dificultando, a atribuição de valor certo à causa.

A jurisprudência tem o entendimento que, em ações coletivas, dada a peculiaridade de as fases de conhecimento e executiva estarem desvinculadas, a primeira, apta ao reconhecimento do direito pleiteado para todos os possíveis beneficiários, e a segunda, que se desenvolve com a individualização para o cumprimento do julgado, com indicação dos atingidos e certo de que, nessa etapa, os eventuais beneficiários poderão optar por aderir ou não ao título coletivo, é, muitas vezes, de fato, inviável, desde o início da ação, a definição do número de abrangidos.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao caso:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA. FIXAÇÃO. SISTEMAS LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E ESTIMATIVO. 1. Dispõe o art. 258 do CPC/1973 (art. 291 do CPC/2015) que o valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 2. São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. 3. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis. 4
. Numa ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar,

necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual
. 5. A correta atribuição de um valor à causa contribui para valorizar a própria prestação jurisdicional, na medida em que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como visto, substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica processual, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa. 6.
No caso concreto, o autor não tratou de apontar, por qualquer meio válido, quer o número, ainda que estimado, de prejudicados com as alegadas práticas ilegais dos bancos réus, quer o valor objetivo desse alegado prejuízo, individualmente considerado ou de forma global, dificultando, sobremaneira, a atribuição de valor certo à causa.
7.
Diante da absoluta impossibilidade de demonstração da repercussão econômica da prática de descontos atribuída às recorrentes, o valor dado à causa, por hora, deve ser simbólico e provisório, podendo ser alterado posteriormente.
8. Assim, frente a diversidade da natureza dos diferentes pedidos, nem todos de conteúdo econômico imediato, e o caráter indeterminável dos beneficiários, impossibilitando a exatidão do valor econômico da pretensão, que não autoriza, por consequência, sua fixação em quantia exorbitante, e tendo ainda como vetor os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da causa deve ser fixado, em caráter provisório e meramente estimativo, em R$ 160.000, 00 (cento e sessenta mil reais). 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1712504 PR 2017/0252623-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2018)”

Assim, estabelecer, nesse momento, um valor à causa, em tese correspondente ao custo do empreendimento da demanda, evidentemente expressivo, é desaconselhável.

Diante da inexistência da demonstração de dano, do caráter indeterminável dos beneficiários, dos diferentes pedidos (suspensão do processo de licenciamento ambiental nº 2012/5028 e 2015/5340, até que sejam realizados o diagnóstico socioambiental dos territórios dos “povos ribeirinhos” e a consulta prévia, livre e informada e o consentimento desse mesmo povo, nos termos da Convenção da OIT nº 169; a condenação em perdas e danos, caso configurados na ação), e em sendo estes fatores impeditivos da exatidão do valor econômico da pretensão, que não autoriza sua fixação em quantia referente ao custo do empreendimento, e em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
deve o valor da causa ser
fixado, em caráter provisório e meramente estimativo
em R$300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos do pedido do agravante.

Prescrição da pretensão

A agravante suscita a prescrição da pretensão autoral em anular o Licenciamento Ambiental desde a Licença Prévia, por força dos art. 206, §3º, V, do Código Civil e no que diz respeito à Reparação Civil, nos termos do art. 21, da Lei nº 4.717/65.

Informa que o processo de licenciamento se iniciou em 27/02/2012, com o protocolo do EIA/RIMA perante a SEMAS e a 1ª licença ambiental expedida em favor da Belo Sun foi a licença prévia nº 1.312./2014, de 20 de fevereiro de 2014, transcorrido mais de 8 (oito) anos desde a primeira licença, tendo a presente ação sido ajuizada em 5/8/2020.

O
juízo a quo
rejeitou o pedido de prescrição, ao fundamento de que o prazo prescricional somente passaria a correr quando concedido a licença de operação e que as licenças prévias e de instalação não possuem um fim em si mesmo, fazendo parte de um procedimento complexo, que caso aprovadas e cumpridas as condicionantes previstas nas mesmas, com a concessão da licença de operação, momento a partir do qual iniciará o computo do prazo prescricional.

Acerca da prescrição, dispõe o art. 189, do Código Civil:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

O diploma legal supracitado,
em seu art. 206, §3º, inciso V, estabelece prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão de reparação civil
, isto é, aquele que perceber seu bem jurídico lesado na esfera das tutelas civis possui o prazo de três anos para buscar a satisfação, ou melhor, a reparação do bem jurídico alegadamente afetado,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

§3º Em três anos:

V- a pretensão de reparação civil.”

Ademais a Lei de ação popular nº 4.717/65, em seu art. 21, assim dispõe:

“Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.”

Para que se configure a prescrição são necessários
: 1) a existência de um direito exercitável; 2) a violação desse direito; c) a ciência da violação do direito; 4) a inercia do titular do direito; 5) o decurso do prazo previsto em lei; 6) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo.

Da análise dos autos, verifico que em sede de contestação o requerido informa que a licença de instalação está suspensa por força de decisão judicial (processo nº 0002505-70.2013.4.01.3903 – TRF- 1º Região), até que se elabore o Estudo de Componente Indígena – ECI a partir de dados primários, nos termos da exigência da FUNAI, bem como à consulta livre e informada dos indígenas afetados, em conformidade com o protocolo de consulta respectivo, se houver, em atenção ao que dispõe a Convenção nº 169 da OIT.

Estando suspensa a licença de instalação por meio de decisão judicial, seja qual foi o prazo prescricional (trienal do art. 206 do Código Civil ou quinquenal da Le nº 4.717/65), no caso, tenho que o marco inicial da sua contagem somente iniciará a partir do encerramento do procedimento administrativo maior, com à decisão final a respeito do licenciamento postulado à luz de todos os pareceres, laudos periciais e legislação em vigor.
Afasto, portanto, a alegação de prescrição.

Da incompatibilidade entre a decisão agravada e a decisão do agravo de instrumento nº
0003183-22.2017.814.0000, interposto pela Belo Sun Mineradora LTDA referente a ACP nº
0005149-44.2013.814.0005.

Para análise da pretensão,
necessário delimitar a matéria discutida na lide
, o que procedo nos termos a saber:

A exordial da ação civil pública de nº 0801861-11-2020.814.0005 (proferida decisão agravada em julgamento), distribuída em 5/8/2020, busca assegurar o direito ao território (posse/propriedade) aos povos ribeirinhos, estabelecidos ao longo do Rio Xingu, na região conhecida como Volta Grande, Município de Senador José Porfírio,
em razão das ameaças decorrentes do licenciamento ambiental do Projeto Minerário Volta Grande, o qual não considerou em seus estudos o diagnóstico socioambiental e ocupações dos povos ribeirinhos e nem assegurou a eles o direito à participação, consulta e consentimento prévio
,
nos termos previstos no Pacto São José da Costa Rica e Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT
.

Nesta senda, informa a autora que em junho de 2020
recebeu o relatório técnico produzido pela Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AINDA),

com manifestação sobre o Projeto Minerário Volta Grande
,
apontando riscos às comunidades ribeirinhas estabelecidas na área de influência do empreendimento, o que motivou a propositura da ação
.

O mencionando relatório apontou as seguintes incongruências:

(i)
na inadequada metodologia de avaliação de impacto utilizada; (
ii
) probabilidade de geração de drenagem ácida das minas e liberação de substância potencialmente nociva, tal como metal pesado e cianeto.

Relata ainda na inicial, que a
área diretamente afetada
(ADA) do empreendimento abrange a estrutura do projeto e está situada nas localidades/comunidades da Vila da Ressaca, Galo, Ouro Verde e Grota Seca. Já a área de
influência direta
(AID), próxima à estrutura do empreendimento, possui um raio de abrangência que se estende até a Ilha da Fazenda, Agrovila Sol Nascente e Garimpo Itatá. Já quanto à
área de

influência indireta
(AII), estende-se pela estrada da Transassurini, inclusive avançando sobre a divisa do Município de Altamira, englobando várias comunidades ao longo da via. Aduz
que no EIA/RIMA apenas os ribeirinhos da Ilha da Fazenda foram retratados no Diagnóstico Ambiental do Meio Antrópico
.
Conclui que houve a redução da abrangência do estudo de impacto socioambiental, de maneira que ficaram excluídas dezenas de famílias ribeirinhas que sofrerão com os impactos
,
quando deveriam considerar os ribeirinhos das duas margens do Rio Xingu, em uma distância mínima de 10 km do empreendimento, aplicando-se por analogia a portaria Interministerial nº 60/2015, do Ministério do Meio Ambiente, Justiça, Cultura e Saúde, que tais grupos deveriam ser reconhecidos como tribais, merecedores de diagnóstico socioambiental e deveriam ser consultados previamente, nos termos da Convenção da OIT nº 169
.

Enquanto, que o agravo de instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000, foi interposto pela Belo Sun Mineradora LTDA, em face de decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos da ACP nº 0005149-44.2013.814.0005, com as mesmas partes e mesmo pedido da demanda sob lume, mas com outra causa de pedir, consistente no descumprimento da condicionante nº 30 do licenciamento prévio, que previa apresentação do
status
do processo, junto ao INCRA, destinado à desafetação da região do PA Ressaca – sobreposta à área do projeto e designada a assentamento de reforma agrária, assim como da realocação das quinze famílias nela residentes. Em 21/03/2017,
proferi decisão interlocutória, atribuindo parcial efeito suspensivo.

No julgamento do mérito do recurso, em 18/11/2019, esta 1ª Turma de Direito Público, deu parcial provimento ao agravo, pela ausência de perigo da demora, na medida em que comprovado o processo de desafetação junto ao INCRA, e que o projeto de instalação prevê prazos longos de realocação das famílias envolvidas. Vide o dispositivo:

“Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao
agravo de instrumento, para
reformar parcialmente

a decisão agravada, no sentido de substituir a
ordem de suspensão da licença de instalação condicionada à realocação das famílias, pela ordem de impedimento da retirada das famílias do local, sob qualquer prazo ou fundamento dissonante das normas especificamente aplicáveis ao projeto
, nos termos da fundamentação. Mantidos os demais termos da decisão.”

A alegação de que a presente ação é incompatível com a decisão constante do Agravo de Instrumento nº
0003183-22.2017.814.0000 igualmente não procede.

Embora impugnem o mesmo projeto de mineração,
na ação civil pública cuja decisão agravada está em julgamento se discute a validade ou não das licenças ambientais,
o qual supostamente não considerou em seus estudos o diagnóstico socioambiental e ocupações dos povos ribeirinhos, nem assegurou a eles o direito à participação, consulta e consentimento prévio, previsto no Pacto São José da Costa Rica e Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
; ao passo que a demanda, objeto do agravo de instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000, pretende suspender o licenciamento, em decorrência do descumprimento da condicionante nº 30 do licenciamento prévio, que prevê a apresentação do status do processo, junto ao INCRA, destinado à desafetação da região do PA Ressaca – sobreposta à área do projeto e designada a assentamento de reforma agrária, assim como da realocação das quinze famílias nela residentes.

Concluo dizendo que as ações têm pontos em comum, mas não as vejo como incompatíveis entre si.

Mérito

Ultrapassada as questões ao norte, passemos a análise dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida nos autos da ação civil pública.

A decisão agravada possui natureza cautelar e se insere no gênero das tutelas de urgência, cujo exame estampa caráter perfunctório, capaz de identificar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco à utilidade do resultado do processo
.

Neste sentido, os artigos 300 e 301 do CPC, que transcrevo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

A autora ora agravada, fundamentou o pedido cautelar em razão das supostas ameaças decorrentes do licenciamento ambiental do Projeto Minerário Volta Grande, o qual
não teria considerado em seus estudos o diagnóstico socioambiental e ocupações dos povos ribeirinhos
e
nem teria assegurado a eles o direito à participação, consulta e consentimento prévio, corolário do direito ao território, segundo entende a autora, previsto no Pacto São José da Costa Rica e Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT.

Delimitado o pedido (de tutela provisória de urgência ou evidência) nos seguintes termos:

I – Em sede de tutela provisória de urgência ou evidência:

(a) A suspensão do processo de licenciamento ambiental n. 2012/5028 e 2015/5340, da empresa Belo Sun Mineração LTDA, que tramita na Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), até que sejam realizados: (i)
diagnóstico sócio ambiental dos territórios dos povos ribeirinhos, na distância mínima 10 KM do empreendimento, nas duas margens do Rio Xingu;
(ii)
consulta prévia, livre, informada e o consentimento dos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, como corolário do direito ao território e em conformidade com a Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de modo a cessarem as ameaças aos territórios ribeirinhos (posse/propriedade) e atividades agrária
s.

(b)
a confirmação da tutela provisória pleiteada e que esse D. Juízo reconheça a ilegalidade e a inconvencionalidade do licenciamento ambiental do Projeto Minerário Volta Grande, para: (i)
declarar nulo o EIA/RIMA e todos os atos subsequentes do licenciamento ambiental n. 2012/5028 e 2015/5340
, da empresa Belo Sun Mineração Ltda., por violar o direito ao território tradicional (posse e propriedade) dos povos ribeirinhos, na Volta Grande do Xingu, Município de Senador José Porfírio/PA, bem como por violar o direito à consulta prévia, livre, informada e consentimento desses ribeirinhos, corolário do direito ao território, ambos assegurados na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Convenção n. 169 da OIT; (ii)
condenação em perdas e danos, caso configurados no curso da presente ação.

A decisão agravada determina a suspensão dos efeitos do licenciamento ambiental n° 2012/5028 e 2015/5340, da empresa Belo Sun Mineração Ltda, que tramita na Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), até que seja realizado estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu, bem como a consulta prévia, livre e informada e o consentimento dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, conforme previsto no artigo 6°, da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Passo ao exame das razões recursais.

Da (não) aplicação da Portaria Interministerial nº 60/2015 e Convenção OIT 169

A
Portaria Interministerial n. 60
, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, Justiça, Cultura e Saúde, estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA.

Determina a realização de estudos no caso de empreendimento de mineração na Amazônia Legal que apresente elementos que possam ocasionar impacto socioambiental direto na terra quilombola ou indígena, respeitados os limites de 10 km (artigo 3º, § 2º), o qual é considerando como de intervenção do empreendimento em tais territórios
. Esse limite pode ser alterado, segundo a mesma Portaria (Art. 3º, § 3º).

“Art. 3º No início do procedimento de licenciamento ambiental, o IBAMA deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor sobre possíveis intervenções em
terra indígena
, em
terra quilombola
, em bens culturais acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária.

(...)

§ 3º Em casos excepcionais, desde que devidamente justificados e em função das especificidades da atividade ou do empreendimento e das peculiaridades locais, os limites estabelecidos no Anexo I poderão ser alterados, de comum acordo entre o IBAMA, o órgão ou entidade envolvido e o empreendedor.”

Da análise dos termos da Portaria verifico que em específico ela se aplica aos quilombolas e indígenas. Ademais a matéria tratada no instrumento normativo é aplicada apenas para os
Termos de Referência a partir de 28/10/2011
, nos termos do art. 14, vejamos:

“Art. 14. Os prazos e procedimentos dispostos nesta Portaria aplicam-se somente aos processos de licenciamento ambiental cujos
Termos de Referência tenham sido emitidos pelo IBAMA a partir de 28 de outubro de 2011
.”

Na hipótese não se aplica a Portaria, pois o Termo de Referência da agravada é datado de 15/10/2010 (Id. 20366512).

O
art. 6º, da Convenção da OIT nº 169
(que institui a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais), prevê:

“PARTE 1

Artigo 1º 1. A presente convenção aplica-se:

a)
aos povos tribais em países independentes
, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial;

b)
aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização
ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.

Art. 6º 1 . Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:

a)
consultar os povos interessados
, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-Ios diretamente;

b)
estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente
, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis,
na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes;

c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.”

Como mecanismos de participação direta da população na proteção da qualidade ambiental, as audiências públicas, oficinas participativas e reuniões no processo de licenciamento ambiental encontram-se regulamentada pela Resolução do CONAMA nº 237/1997. Nos termos da mencionada Resolução as reuniões preparatórias são etapas necessárias para coletar dados que subsidiarão os estudos ambiental, especialmente no que tange aos impactos socioeconômicos e socioambiental.

Diante da análise dos autos na origem verifico a realização de audiências públicas, oficinas participativas e reuniões, que antecederam o licenciamento ambiental, demonstrando que todas as comunidades (incluídos os “ribeirinhos”) residentes à margem do rio localizadas no raio de 10 km, foram ouvidas e participaram de várias etapas do procedimento, cito:

- 76 (setenta e seis) reuniões com comunidades entre os anos de 2011 a 2012, inclusive a Ilha da Fazenda e comunidade do entorno;

- Audiência Pública em 13-09-2012 em Senador José Porfírio;

- Audiência Pública em 10-01-2013, na Vila Ressaca;

- Reunião Pública do Conselho Estadual do Meio Ambiente em 18-11-2013;

- Mais 42 (quarenta e duas) visitas ao escritório e futuras instalações do Projeto Volta Grande entre os anos de 2013 a 2016;

- Oficina participativa na Vila Ressaca em 12-01-2017;

- Oficina participativa em Senador José Porfírio em 13-01-2017;

- Aproximadamente 40 (quarenta) reuniões e visitas a partir de 2017 relacionadas ao ECI para processo de consulta com indígenas aldeados e não aldeados. Tais reuniões foram registradas em atas e gravadas em vídeo.

A decisão agravada determinou a suspensão da licença de instalação do Projeto Volta Grande, até que fosse realizado consulta à comunidade tradicional.
No entanto, ao exigir consulta previa, o decisum incorreu em equívoco, uma vez que embora tradicional, a comunidade ribeirinha “não reúne as características tribais”, requisito indispensável para ser destinatária da Convenção 169 da OIT.

Ainda que fosse indispensável a aplicação da Convenção 169 da OIT, o consentimento livre e informado teria sido expresso, nas diversas ocasiões nas quais foi debatido. Portanto, as contribuições dos ribeirinhos foram colhidas e consideradas nas decisões do órgão fiscalizador.

No contexto acima delineado, concluo ser inaplicável ao caso em julgamento a Convenção nº 169 da OIT. Resta d
emostrado a probabilidade de provimento recursal.

À mingua da prova fática das alegações da autora, a concessão da tutela, que ordena a suspensão do licenciamento do projeto, é temerária, o que ocasiona por consequência o
perriculum in mora
inverso, estando a agravante impedida de dá continuidade ao projeto, bem como, de cumprir a determinação judicial proferida nos autos do processo em tramitação na Justiça Federal (que estabeleceu condicionante de Estudo de Componente Indígena para a obtenção da licença de instalação). Isto porque, na ponderação dos prejuízos, decerto que diante da incerteza dos fatos narrados na inicial (de que os povos residentes na área não foram ouvidos), em contraponto com a documentação de aprovação do projeto, chancelada pelo órgão executivo dotado de atribuição para a produção de ato vinculado, cuja legitimidade se presume por imperativo de atributo dos atos administrativos, neste contexto, seguramente prevalece a validade do projeto.

Dessa forma não há óbice ao regular prosseguimento do processo de licenciamento ambiental.

Assim, ausente a urgência e o
perriculum in mora
e a probabilidade do direito, que justificasse a tomada de decisão em caráter sumário (antecipação dos efeitos da tutela), o que de plano, confere ao presente recurso a possibilidade de lograr êxito, restando demostrado a
probabilidade de provimento recursal.

Quanto ao
risco de dano
, também o identifico incisivo em face da agravante, já que a cautela concedida lhe priva da prática de sua atividade por tempo indeterminado, dando ensejo a vultoso prejuízo, que reclama reconhecimento.

Posto isto, não satisfeitos os requisitos de acesso à antecipação da tutela de urgência, deve ser cassada a decisão que suspendeu os efeitos das Licenças nº 2012/5028 e 2015/5340.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo de instrumento,
para cassar a ordem de suspensão da licença ambiental nº 2012/5028 e 2015/5340, restabelecendo seus efeitos para todos os fins habilitados

e fixar

o valor da causa em R$300.000,00

(trezentos mil reais)
, nos termos da fundamentação lançada no voto. Mantidos os demais termos da decisão.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/03/2024